Tribunal: TJSP
Processo: 0057681-16.2010.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA DE ALUGUÉIS EM ATRASO. Uma vez configurada a inércia da parte que, por cerca de nove anos, manteve conduta inerte, sem dar o devido impulso à causa, tampouco praticando atos visando a citação dos réus, de rigor o reconhecimento da prescrição intercorrente. Sentença mantida. Recurso desprovido.